Tribunal: STF
Processo: RE 90819
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- INDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM INQUÉRITO POLICIAL.
"A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente" (Súmula 568).
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.